Tribunal: TJDFT
Processo: 0749990-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0749990-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: AMANDA CUNHA GOMES DE FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA contra a decisão proferida na execução movida por AMANDA CUNHA GOMES DE FREITAS que deferiu o arresto de crédito porventura devido, em razão do contrato de prestação de serviços de cobertura de plano de saúde firmado com o Sindicato das Secretarias e dos Secretários do DF. Nas razões do recurso, aduz que a dívida executada no valor de R$49.939,19 ainda não foi submetida à análise de legitimidade e liquidez, motivo pelo qual afirma que pretende embargar a execução. Defende que a decisão de penhora de créditos futuros revela-se precipitada e prejudicial às operações da empresa e a manutenção do plano de saúde. Sustenta que os créditos essenciais são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IX, do CPC. Menciona que a manutenção de sua capacidade operacional deve ser preservada para assegurar o direito fundamental à saúde dos seus beneficiários. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, requer seja afastada a ordem de penhora de créditos futuros até o julgamento dos embargos à execução. Preparo efetuado. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, cuida-se de execução fundada em Termo de Confissão de Dívida e Celebração de Acordo, no qual a agravante reconhece a dívida decorrente de diversos honorários não pagos até o dia 15/09/2024, cujo montante é de R$43.500,00. A agravante, alega, em suma, que a penhora inviabilizará a continuidade da empresa e que se trata de recursos destinados à saúde, com finalidade vinculada e de interesse público. Ao compulsar os autos na origem, verifica-se que as agravadas (DMS Serviços Hospitalares e Ideal Saúde Assistência Médica) foram devidamente citadas (ID 21683951 e ID 217501715) em 06/11 e 22/11/2024, respectivamente. Entretanto, a citação ocorreu após a decisão ora atacada, em atendimento à petição da credora (ID 215939060). O juízo da execução deferiu o arresto com fundamento no art. 301 do CPC ao considerar que presente o perigo de dano pela possibilidade de esvaziamento do crédito apontado pela exequente, no caso, o recebimento do crédito devido à agravada pelo contrato com o Sindicado das Secretarias e dos Secretários do DF. Assim dispõe o artigo 301: “A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”. Contudo, o art. 830 do CPC, preconiza que “se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrastar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução”. Pois bem. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei (art. 789, do CPC), porém, a satisfação do crédito deve observância ao devido processo legal, notadamente, o direito de ser devidamente citado como garantia legal instituída (art. 803, II, do CPC). Sem olvidar, é possível o arresto cautelar de valores antes de efetivada a citação, como já mencionado. Todavia, trata-se de situação excepcional nos casos de efetivo risco de execução frustrada, o que não se denota da execução que se encontra em curso inicial. Conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça: "o arresto é medida excepcional que tem a finalidade de preservar bens suficientes para garantir a realização do direito de crédito, afastando, assim, o risco de dilapidação do patrimônio antes da penhora" (AREsp n. 2.260.084, Ministro Raul Araújo, DJe de 28/02/2023). Assim, em observância aos princípios da legalidade, devido processo legal e contraditório é de se concluir pela suspensão da decisão agravada. Convém ressaltar à agravante que os embargos à execução constituem instrumento processual adequado para discussão acerca da legitimidade e liquidez do título executivo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator